Tribunal: STF
Processo: ARE 1564990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIACÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECEPTACÃO. CONDENACÃO. IRRESIGNACÕES DEFENSIVAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. O ART. 212 DO CPP NÃO RETIROU DO JUIZ A POSSIBILIDADE DE FAZER À TESTEMUNHA, NO INÍCIO DA INQUIRIÇÃO, OS QUESTIONAMENTOS QUE ENTENDER PRIMORDIAIS. DE OUTRO LADO, NÃO HÁ QUALQUER IMPEDITIVO LEGAL À LEITURA DE PARTE DA DENÚNCIA À VÍTIMA OU TESTEMUNHA PARA QUE ESSA SAIBA A RESPEITO DE QUE FATO SE TRATA A INQUIRIÇÃO, NEM CONFIGURA ISSO QUALQUER INDUÇÃO AO DEPOIMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADES INOCORRENTES. MÉRITO. ROUBOS MAJORADOS CONTINUADOS (2B, 3 E 4 FATOS). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS, NOS TERMOS DA PROVA ORAL E DA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, DAS ARMAS DE FOGO, VEÍCULOS E DEMAIS OBJETOS EMPREGADOS NOS CRIMES, EM CONSONÂNCIA, AINDA, COM A EXTRAÇÃO DOS DADOS DOS TELEFONES APREENDIDOS E COM A CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. CONSUMADOS OS CRIMES DE ROUBO, NÃO HÁ FALAR EM MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM, EIS QUE INCIDE, SOMENTE, QUANDO A GRAVE AMEAÇA CONFIGURADORA DO DELITO É REALIZADA MEDIANTE O SEU EMPREGO, O QUE AUMENTA A REPROVABILIDADE DA CONDUTA. A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES INDEPENDENTE DE PROVA DE PRÉVIO AJUSTE. TENDO TIDO AS VÍTIMAS DOS 2Q E 3C FATOS RESTRITA A SUA LIBERDADE POR TEMPO CONSIDERÁVEL, MUITO ALÉM DAQUELE QUE SERIA NECESSÁRIO PARA A PRONTA SUBTRAÇÃO DOS BENS, INCIDENTE A MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, O QUE NÃO OCORRE, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ROUBO DO 4 FATO, CUJA INCIDÊNCIA VAI AFASTADA, SEM REFLEXO, CONTUDO, NO APENAMENTO, DIANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO (55 FATO) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (6E FATOS). TENDO SIDO OS RÉUS LOCALIZADOS E PRESOS HORAS DEPOIS DOS CRIMES DE ROUBO, PORTANDO AS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, SEM LICENÇA E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, EM CONTEXTO FÁTICO DIVERSO DAQUELE DOS ROUBOS, EMBORA PROCURADOS OS AGENTES EM RAZÃO DESSES, INOCORRENTE ABSORÇÃO DOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DAS ARMAS DE FOGO PELOS DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DAQUELAS, INOCORRENTE CONSUNÇÃO. A CIRCUNSTÂNCIA DE TER UM DOS ACUSADOS SIDO FLAGRADO NA POSSE, ALÉM DA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, TAMBÉM, DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, DE USO RESTRITO E PERMITIDO (52 FATO), NÃO DESTINADAS, PORTANTO, AO ARMAMENTO PORTADO PELO AGENTE NA OCASIÃO, NÃO SÓ CONSTITUI AS CONDUTAS DIVERSAS CARACTERIZADORAS DOS CRIMES DOS ARTS. 16 E 14 DA LEI DE ARMAS, RESPECTIVAMENTE, COMO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS, EM QUE UTILIZADAS A ARMA E MUNIÇÕES PARA O COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS GRAVES, INEQUÍVOCO O DESÍGNIO AUTÔNOMO NAS CONDUTAS PRATICADAS, A TORNAR INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU. AINDA, DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES, TRATANDO-SE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO (7C E 85 FATOS). A CONDUTA ESTÁ DEFINIDA COMO CRIME EXATAMENTE POR ENTENDER O LEGISLADOR QUE, POR SI SÓ, JÁ AFRONTA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRATA-SE DE INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA, CUJA CONSUMAÇÃO SE IMPLEMENTA, TÃO SOMENTE, COM A REALIZAÇÃO DO VERBO DO TIPO, NÃO SE EXIGINDO QUALQUER RESULTADO, PELO QUE INSUBSISTENTE A ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. INEXISTENTE INCONSTITUCIONALIDADE NA DEFINIÇÃO LEGAL DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, COMO JÁ RECONHECIDO PELO STF. APREENDIDAS AS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES EM CONTEXTO FÁTICO DIVERSO DOS ROUBOS PRATICADOS, INOCORRENTE CONSUNÇÃO. ADEMAIS, NÃO SÓ CONSTATADA A NATUREZA RESTRITA DA ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS QUANDO DO 72 FATO, COMO ATESTADO ESTAR O ARMAMENTO, AINDA, COM O NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO, CARACTERIZADO O CRIME DO ART. 16, CAPUT E 12, INC. IV, DA LEI 10.826/03 E DESCABIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECEPTAÇÃO (105 FATO). DEMONSTRADO QUE OS ACUSADOS TINHAM CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DO AUTOMÓVEL UTILIZADO POR ELES NOS ROUBOS, POIS PREVIAMENTE PLANEJARAM A AÇÃO CRIMINOSA, ASSIM RECEBENDO E UTILIZANDO O VEÍCULO PARA ABANDONÁ-LO LOGO APÓS OS DELITOS, COMPROVADOS O CRIME, A AUTORIA E O DOLO DA CONDUTA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (15 FATO). INDUVIDOSO, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS ROUBOS COMETIDOS, EM QUE EVIDENCIADA A EXTREMA ORGANIZAÇÃO E PROVIDÊNCIAS LOGÍSTICAS PELOS AGENTES, INCLUSIVE, FAZENDO USO DE FARTO ARMAMENTO E MUNIÇÕES DE VÁRIOS CALIBRES E DE ALTO POTENCIAL OFENSIVO, ALÉM DE VEÍCULO DE ORIGEM CRIMINOSA PARA SER UTILIZADO E ABANDONADO LOGO APÓS OS ROUBOS DE MODO A DIFICULTAR A IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES, COM O COMETIMENTO DE CRIMES PRETÉRITOS PARA OBTENÇÃO/AQUISIÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À AÇÃO CRIMINOSA PREVIAMENTE PLANEJADA E EXECUTADA QUANDO DOS FATOS, COMO O ROUBO/FURTO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS PARA O COMETIMENTO DOS CRIMES E A AQUISIÇÃO/OBTENÇÃO DAS ARMAS UTILIZADAS QUE, TAMBÉM, DETINHAM QUANDO DOS FATOS, EVIDENCIADO, CLARAMENTE, QUE TAIS MEDIDAS NÃO SE DESTINAVAM, APENAS, AOS ROUBOS EM APREÇO, MAS, TAMBÉM, AO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES DESSA MESMA ESPÉCIE. LOGO, DEMONSTRADO PELA PROVA PRODUZIDA ESTAREM ASSOCIADOS OS ACUSADOS DE FORMA ESTÁVEL PARA PRÁTICA DE CRIMES COM ARMA DE FOGO, COMO O PRESENTE, CONFIGURANDO O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), DESNECESSÁRIA PROVA DO COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS PARA TANTO. PENAS. DESCABIDA A CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DA PERSONALIDADE COM BASE NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE (TEMA NQ 1077 DO STJ). O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DECORRE DE OBSERVÂNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, INCLUSIVE, COM REPERCUSSÃO GERAL, INEXISTINDO BIS IN IDEM EM SUA INCIDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS DOS CRIMES DE ROUBO E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS AGENTES NÃO RECOMENDAM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, QUE SERIA INSUFICIENTE PARA A REPRESSÃO DAS CONDUTAS NO CASO EM APREÇO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA REDUZIDA PARA 3/8 (ART. 157, 2, DO CP). A SÚMULA 659 DO STJ SE APLICA, EM CONSONÂNCIA, INCLUSIVE, COM AS FRAÇÕES DE AUMENTO MÍNIMA E MÁXIMA QUE REFERE, SOMENTE À CONTINUIDADE DELITIVA DO CAPUT DO ART. 71 DO CP E NÃO ÀQUELA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CP, APLICÁVEL AOS CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, COMO NO CASO, QUE PREVÊ AUMENTO ATÉ O TRIPLO. AUMENTO OPERADO PELA MAJORANTE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. INCABÍVEL ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, EIS QUE SE TRATA DE PENA COMINADA NO TIPO PENAL, INEXISTINDO BASE LEGAL PARA SEU AFASTAMENTO OU INCONSTITUCIONALIDADE NA SUA INCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV e LVII, e 93 IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente